Tribunal: TJDFT
Processo: 0736929-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge do cotejo dos autos, prolatada a decisão guerreada, a agravante aviara este agravo de instrumento, no dia 03/09/2024, não tendo o recurso vindo acompanhado do comprovante da realização do devido preparo no ato de sua interposição, pois colacionado Comprovante de Pagamento das Custas da Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais deste Tribunal com a informação de que o preparo fora realizado no dia 04/09/24, um dia após o manejo do recurso1. Diante desses fatos, considerando a realização tardia e insuficiente do preparo, assinalo-lhe, à luz do princípio da cooperação, o prazo de 05 (cinco) dias para, de conformidade com a regulação procedimental, promover o complemento do preparo, que, não tendo sido comprovado no momento do aviamento do recurso, deve alcançar o equivalente ao dobro dos emolumentos originários (CPC, art. 1.007, §§ 2o e 4o), sob pena de ser negado conhecimento ao recurso por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade. Assinalo que o complemento deverá equivaler ao preparo já efetuado, pois deveria ter alcançado o dobro do devido por ter sido comprovado tardiamente. I. Brasília-DF, 19 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 63656261